Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-03.2020.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Pena – Furto – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, incs. II e III, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. Descaberá de igual modo a

Ementa:
Pena – Furto – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, incs. II e III, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. Descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Pena – Condenação de reincidente à pena de reclusão por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Circunstâncias judiciais favoráveis – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Enunciado no 269 da Súmula de Jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça– Entendimento
Nos casos em que as circunstâncias judiciais são favoráveis, em se tratando de condenação de agente reincidente por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.